Tribunal: TJSP
Processo: 1506407-53.2021.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação - Execução fiscal – IPTU - Exercícios de 2017 e 2020 - Extinção do feito com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil - Ilegitimidade passiva - Falecimento do executado antes do ajuizamento - Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ - Extinção do feito - Recurso desprovido.